Tribunal: STF
Processo: ARE 1348074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Alegação de nulidade de intimação eletrônica de decisório proferido em impugnação administrativa da cobrança. Procedência. Cadastramento da apelada de ofício no domicílio eletrônico do cidadão paulistano DEC. Intimação no Diário Oficial que menciona apenas o número do cadastro de contribuinte, inviabilizando a correta cientificação da parte. Desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Presunção de legitimidade dos atos administrativos ilidida. Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre transmissão “inter vivos” de bens imóveis. Alegação de não incidência por se cuidar de transferência de bem, de incorporação a patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital. Procedência. Inteligência dos artigos 156, § 2º, I, da Constituição Federal e 37, § 2º, do Código Tributário Nacional. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O artigo 41 da Lei Municipal 15.406/2011 instituiu a comunicação eletrônica entre o Fisco e o contribuinte municipal e determinou o credenciamento obrigatório das pessoas jurídicas conforme regulamento. O Decreto Municipal 56.223/2015 regulamentou a referida Lei, dispondo acerca do cadastramento de ofício: “Art. 5º O credenciamento no DEC deverá ser feito em prazo a ser estabelecido por ato da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. “§ 1º A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico realizará o credenciamento de ofício das pessoas jurídicas que, no prazo estabelecido na forma do “caput” deste artigo, não se credenciarem no DEC. “§ 2º O credenciamento no DEC na forma do § 1º deste artigo será comunicado ao sujeito passivo ou seu representante por edital publicado no Diário Oficial da Cidade. “§ 3º A inscrição de pessoa jurídica no Cadastro de Contribuintes Mobiliários CCM, após o prazo estabelecido na forma do “caput” deste artigo, acarretará automaticamente o seu credenciamento no DEC.” O artigo 1º da instrução normativa da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico do Município de São Paulo 14/2015, por sua vez, estabeleceu os prazos de cadastramento: “Art. 1° As pessoas obrigadas a se credenciarem no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano DEC, nos termos do artigo 41 da Lei nº 15.406, de 8 de julho de 2011, deverão fazê-lo no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta instrução normativa. “§ 1º A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico SF realizará o credenciamento de ofício das pessoas jurídicas contribuintes dos tributos mobiliários, que não se credenciarem no DEC, em até 30 (trinta) dias, contados do término do prazo previsto no caput. “§ 2º O credenciamento de ofício no DEC, na forma do § 1º deste artigo, será comunicado ao sujeito passivo por edital publicado no Diário Oficial da Cidade.” Conforme se extrai da análise da legislação municipal referida cabia às pessoas jurídicas efetuarem o cadastro no sistema eletrônico implantado pelo município no prazo estabelecido, caso contrário este o faria de ofício, seguido da necessária informação da parte. No caso dos autos, verifica-se que diante da omissão da autora em efetuar o cadastramento em questão, o município providenciou o registro de ofício. Porém, a publicação feita no Diário Oficial para dar publicidade ao ato indicou somente o número do cadastro de contribuinte (folhas 90/91), o que não é suficiente para dar conhecimento à parte. Necessário que se informasse o nome e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ para correta identificação. Diante da falha na informação da autora acerca de sua inclusão no domicílio eletrônico do cidadão, consequentemente inválida a intimação eletrônica da decisão que julgou a impugnação ao auto de infração, pois violados os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Magna Carta).



    (...)



    Em suma: é caso de acolher o pedido anulatório, porquanto incorreta a forma de intimação do lançamento do imposto em aberto. Quanto à alegação de não incidência do imposto, reza o artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal: “§ 2º. O imposto previsto no inciso II: “I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”



    (...)



    Na espécie, a recorrente tem por objeto social: “cursos eventos e palestras”, conforme disposto na Cláusula 3ª de seu estatuto social (folhas 20). Os documentos de folhas 18 a 22 revelam que a apelante foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 7 de novembro de 2013, portanto, ao que tudo indica, iniciou suas atividades há menos de dois anos. A averiguação da atividade preponderante, portanto, deve ser feita nos três anos subsequentes. 



    (...)



    Os valores a serem restituídos, observado o lustro previsto no artigo 168, cabeça, do Código Tributário Nacional, são apenas os que, recolhidos aos cofres públicos a partir de 13 de junho de 2014, inclusive, tenham os respectivos pagamentos comprovados na fase de cumprimento do acórdão (artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente